Tribunal: TJMT
Processo: 1000705-41.2020.8.11.0052
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000705-41.2020.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SILVESTRE ALVES DE ALMEIDA MOREIRA - CPF: 912.516.801-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal) à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 74 dias-multa.

2.

A defesa pleiteia a desclassificação do delito para a modalidade culposa, sob o argumento de que o réu desconhecia a origem ilícita do veículo, e, subsidiariamente, requer a readequação da pena-base, afastando a valoração negativa dos motivos e circunstâncias do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação por receptação dolosa deve ser desclassificada para a forma culposa; (ii) examinar se a pena-base foi fixada corretamente ou se há necessidade de afastar a valoração negativa dos motivos e circunstâncias do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A desclassificação do crime para a modalidade culposa não se justifica, pois os elementos dos autos demonstram que o recorrente tinha conhecimento da origem ilícita do bem, evidenciado pela ausência de documentos do veículo, pelas contradições nas declarações prestadas e pelo fato de ter trafegado por rota alternativa para evitar fiscalização.

5.

A jurisprudência consolidada estabelece que, no crime de receptação, cabe à defesa demonstrar a origem lícita do bem ou sua conduta culposa, não havendo, no caso concreto, elementos que afastem a ciência do réu sobre a ilicitude do veículo.

6.

A valoração negativa dos motivos e circunstâncias do crime na fixação da pena-base se mostra inadequada, pois o fundamento utilizado – obtenção de lucro fácil – é inerente aos delitos patrimoniais e, isoladamente, não justifica o aumento da pena.

7.

Da mesma forma, a justificativa baseada na utilização de rota alternativa para evitar fiscalização não caracteriza circunstância excepcional que agrave a conduta típica.

8.

Diante da ausência de elementos concretos que justifiquem o agravamento, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, reduzindo-se a pena para 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa, com fixação do regime inicial aberto, em razão da reincidência não específica e da ausência de outras circunstâncias judiciais negativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

10.

Tese de julgamento: 1. A desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa exige a demonstração de que o agente desconhecia a origem ilícita do bem, o que não ocorreu no caso concreto. 2. A valoração negativa dos motivos e circunstâncias do crime, para fins de fixação da pena-base, deve estar fundamentada em elementos concretos que extrapolem os próprios limites do tipo penal. 3. A obtenção de vantagem econômica e a adoção de estratégias para evitar fiscalização são inerentes aos crimes patrimoniais e, isoladamente, não justificam a majoração da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 180, caput e §3o; Código de Processo Penal, art. 156; Súmula 269 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 742.304/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 27.6.2022; TJMT, N.U 1035640-55.2023.8.11.0003, Primeira Câmara Criminal, Rel. Orlando de Almeida Perri, DJE 10.5.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em benefício de
Silvestre Alves de Almeida Moreira
visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1000705-41.2020.8.11.0052, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que o condenou pela prática do crime de
receptação dolosa
, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de
1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do
pagamento de 74 (setenta e quatro) dias-multa
.

Nas razões recursais de id. 233336752, a defesa busca a reforma da decisão condenatória, pleiteando a
desclassificação do crime de receptação da modalidade dolosa para a culposa
, sustentando que não tinha ciência da origem ilícita do bem. Subsidiariamente, requer a
readequação da pena-base
, afastando a valoração negativa das vetoriais motivos e circunstâncias do delito, sob a alegação de que a fundamentação utilizada na sentença foi inidônea.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 233336761).

A d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, é pelo
parcial provimento do apelo,
a fim de, tão somente, afastar a valoração negativa das vetoriais motivos e circunstâncias do delito, e, por consequência, fixar a pena-base no mínimo legal. Eis o entendimento sumariado:

“Recurso de Apelação Criminal. Condenação pela prática do crime capitulado no artigo 180, “caput”, do Código Penal. Irresignação defensiva. Pedido de desclassificação do crime de receptação da modalidade dolosa para a modalidade culposa. Impossibilidade. As provas dos autos evidenciam, de modo muito claro, que o recorrente tinha pleno conhecimento da origem ilícita do bem, tanto é que optou por transportar o automóvel por uma estrada alternativa, não pavimentada, para evitar a fiscalização rodoviária. Pedido de readequação da pena-base. Possibilidade. Valoração negativa dos motivos e circunstâncias do delito. Fundamentação inidônea. Necessidade de fixação da reprimenda basilar no mínimo legal. Parecer pelo parcial provimento do recurso”.
(id. 245583162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o Ministério Público denunciou
Silvestre Alves de Almeida Moreira
pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180,
caput
, do Código Penal)
, em razão do seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“(...) No dia
16 de março de 2020
, por volta das 21hs44min, na Zona Rural de Rio Branco/MT, próximo à comunidade Santa Fezinha, Silvestre Alves de Almeida Moreira, com consciência e vontade,
conduziu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime consistente no veículo tipo Caminhonete, marca/modelo Toyota Hillux Cdsrxa4fd, cor cinza, placa PPS 0561/MT, chassi 8AJBA3CD5H1587435.

Ressai do caderno investigativo que os Policiais Militares,
em ronda na zona rural de Rio Branco/MT
, avistaram uma caminhonete Hillux, na cor cinza. No momento da abordagem,
SILVESTRE não portava os documentos do veículo, bem como não sabia o nome do proprietário, apresentando contradições e nervosismo.

Ato contínuo, ao checar o veículo, constataram que estava com o
sinal identificador alterado e placa trocada. Sendo possível verificar que o veículo conduzido Silvestre era produto de furto ocorrido na Zona Rural de Boa Esperança/ES.

O réu, em seu interrogatório,
afirmou que receberia R$ 1.000,00 (mil reais) para transportar o veículo de Cuiabá até São José dos Quatro Marcos e entregar-lheia para alguém (desconhecido) que esperaria na Praça Central daquele Município (...
)”
(id. 233336682).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada
procedente
, resultando na condenação do acusado nos termos da denúncia e, em relação a essa percepção do juízo de primeira instância exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise da insurgência defensiva.

I.

Do pleito de desclassificação da receptação dolosa para culposa

No que tange ao primeiro ponto recursal, embora a defesa alegue que o apelante desconhecia a origem ilícita do veículo e, por isso, pleiteie a desclassificação do crime de receptação dolosa para a forma culposa, os elementos probatórios constantes dos autos
não sustentam essa tese
.

A
materialidade
e a
autoria
do delito encontram-se amplamente demonstradas por meio do boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial, bem como pelas declarações colhidas em juízo.

Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem evidenciam que o apelante demonstrou nervosismo e apresentou informações contraditórias sobre a procedência do veículo. Além disso, constatou-se que o automóvel possuía sinais identificadores adulterados e era objeto de furto registrado na cidade de Boa Esperança/ES.
Outro fator relevante é que o apelante optou por trafegar por uma rota alternativa, evitando vias fiscalizadas, circunstância que reforça a suspeita de que tinha ciência da ilicitude do bem.

O Policial Militar
José Henrique da Cunha
, ao depor em juízo, afirmou que, ao ser abordado, o recorrente declarou inicialmente ter alugado o veículo em Cuiabá/MT, mas que havia esquecido o contrato de locação pois estava com muita pressa. Posteriormente, alterou sua versão, afirmando que não era o proprietário, mas apenas um motorista contratado para transportar o veículo até Araputanga/MT, atividade que já havia realizado em outras ocasiões, recebendo cerca de R$ 1.500,00 pelo serviço.

O também Policial Militar
Wagner de Souza Silva
, ao ser ouvido em juízo, afirmou que não se recordava de todos os detalhes, pois já havia participado de diversas apreensões semelhantes. No entanto, lembrou que, durante patrulhamento na região de Rio Branco e São José dos Quatro Marcos, abordaram um veículo com um único ocupante. Como se tratava de área de fronteira, o condutor forneceu informações incoerentes sobre o automóvel, o que levantou suspeitas.

Diante da impossibilidade de comunicação via rádio no local, a equipe decidiu conduzi-lo até a base policial, onde, com auxílio do GEFRON, verificaram que o veículo possuía restrição de furto/roubo. Assim, foi dada voz de prisão ao condutor, que declarou ter pegado o carro em Cuiabá para levá-lo até Araputanga, recebendo R$ 1.500,00 pelo transporte.

É consabido que o crime de receptação dolosa exige a comprovação do conhecimento do agente sobre a origem ilícita do bem, podendo essa ciência ser inferida pelas circunstâncias do caso concreto, independentemente de confissão expressa. A jurisprudência consolidada afasta a presunção de boa-fé quando há fortes indícios de que o réu tinha conhecimento da procedência criminosa do objeto.

No caso em apreço,
o comportamento do apelante de evitar rodovias fiscalizadas, a ausência de qualquer documentação do veículo e as respostas contraditórias prestadas aos policiais configuram indícios suficientes de sua ciência acerca da origem ilícita do automóvel, afastando a tese defensiva de receptação culposa.

Aliás, como bem pontuado no parecer ministerial:

“(...) Não seria minimamente razoável acreditar que um homem de 40 (quarenta) anos de idade aceitou transportar um veículo com considerável valor de mercado (superior a duzentos mil reais) de uma cidade para outra, em favor de pessoas que não conhece, e, inclusive, recebendo considerável quantia em dinheiro para isso, sem ao menos suspeitar que o automóvel era produto de um crime anterior. Não bastasse isso, o recorrente optou por conduzir o automóvel por uma via alternativa, por uma estrada não pavimentada, exatamente para evitar a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, uma vez que não possuía a documentação do veículo em questão”
(id. 245583162).

Sobre o tema, a jurisprudência tem se manifestado no sentido de que: Com efeito

“(...) No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da resou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova” [Enunciado no 13 da Jurisprudência em Tesesno 87 do Superior Tribunal de Justiça – Crimes contra o Patrimônio – IV]. (...)”
(N.U 1035640-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, publicado no DJE 10/05/2024).

“(...) No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova”.
(STJ – AgRg no HC n. 742.304/SC, Sexta Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 27.6.2022.).

Assim, não tendo a defesa produzido qualquer prova capaz de corroborar suas alegações, é de rigor a manutenção da condenação, tal como fixada na sentença. As circunstâncias que cercaram a prática do delito demonstram a ciência prévia do apelante sobre a origem ilícita do bem, afastando-se, assim, a possibilidade de desclassificação do crime para sua modalidade culposa, nos termos do art. 180, §3o, do Código Penal.

II.

Do pedido readequação da pena-base

Por outro lado, a tese subsidiária da defesa quanto à valoração negativa dos motivos e circunstâncias do crime
merece acolhida
.

É cediço que, para o agravamento da pena na primeira fase da dosimetria, é imprescindível que os fatores considerados negativos extrapolem os limites do próprio tipo penal, o que não se verifica no caso concreto.

A sentença considerou como
motivo
negativo o fato de o apelante ter agido com o intuito de obter lucro fácil, uma vez que alegou, durante a fase inquisitorial, que receberia R$ 1.500,00 pelo transporte do veículo. No entanto, essa justificativa não se revela excepcional, pois a busca por vantagem econômica é inerente aos delitos patrimoniais e não pode, isoladamente, justificar a majoração da pena.

Quanto às
circunstâncias do crime
, o juízo
a quo
destacou que o apelante trafegava por uma rota alternativa, em região de fronteira, para evitar fiscalização. Entretanto, de igual modo, essa conduta não demonstra maior reprovabilidade, pois é comum que agentes envolvidos em crimes patrimoniais adotem estratégias para escapar da fiscalização. Dessa forma, não há elemento concreto que justifique a valoração negativa dessa circunstância.

Diante disso, acolho o pleito defensivo e afasto a valoração negativa dos motivos e circunstâncias do delito. Não havendo outras circunstâncias judiciais desfavoráveis,
fixo a pena-base
no mínimo legal

previsto no art. 180 do Código Penal, estabelecendo-a em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria
, tendo em vista a reincidência do réu, reconhecida na sentença, nos termos do art. 61, I, do Código Penal, aumento a pena para
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa
. Não há outras agravantes ou atenuantes que justifiquem nova modificação, razão pela qual mantenho essa reprimenda nesta etapa. Do mesmo modo, na
terceira fase da individualização
da pena, não se verificam causas de aumento ou diminuição, motivo pelo qual fixo a pena definitivamente nos patamares estabelecidos.

Diante da pena inferior a quatro anos, da reincidência não específica e da ausência de circunstâncias judiciais negativas, fixo o
regime inicial aberto
, nos termos da Súmula 269 do STJ.

Mantenho a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, I e II, do Código Penal) e da suspensão da pena (art. 77, I, do Código Penal), tal como estabelecido em sentença, tendo em vista a reincidência do réu.

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, unicamente para afastar a valoração negativa dos motivos e das circunstâncias do crime, o que implica no reajuste da pena-base. Assim, a pena final fica fixada em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto,
além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025